Tribunal: TJES
Processo: 5000396-07.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000396-07.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DOS REIS KRAUSER

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM OPERAÇÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CELEBRAÇÕES FRAUDULENTAS. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO. DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A emissão fraudulenta das cédulas de crédito bancário e a conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira configura a falha na prestação do serviço, implicando a recomposição dos danos sofridos pela consumidora, como decorrência automática da inexistência dos contratos.

2. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

3. A falha na prestação do serviço causou abalos na esfera pessoal da recorrente, passível de reparação pelos danos morais sofridos.

4. Considerando as inquietações e os dissabores suportados pela recorrente, suas condições sócio-econômicas, e considerando que a indenização por danos morais deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo a majoração.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N.º
5000396-07.2022.8.08.0038

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARIA DOS REIS KRAUSER

ADVOGADOS : MARCELO GABRIEL E

DANIELA LOURENÇO VAGMACKER

RECORRIDA : BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA

ADVOGADA : ISABELA GOMES AGNELLI

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à averiguação da dimensão dos valores a título de repetição do indébito e dos danos morais decorrentes da inexistência dos negócios jurídicos entre as partes.

Extrai-se dos autos, que a Apelante ingressou com a presente demanda, narrando que não emitiu em favor da Apelada as cédulas de crédito bancário n.º 816366206-1 e n.º 816365209-1, com operação de desconto em benefício previdenciário.

Segundo a Apelante, as cédulas de crédito bancário foram emitidas sem a sua anuência, sendo realizados 02 (dois) depósitos em sua conta bancária, no valor de R$ 15.472,09 (quinze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e nove centavos), cada, a serem adimplidos através de descontos em seu benefício previdenciário, no total de
84
(oitenta e quatro) parcelas mensais de
R$
380,00
(trezentos e oitenta reais), cada, o que vem lhe causando inúmeros dissabores.

Por esses motivos, requereu o deferimento da tutela de urgência para que a Apelada se abstivesse de efetuar os descontos no seu benefício previdenciário. No mérito, pediu que fossem cancelados os empréstimos, condenando a Apelada à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por fim, pleiteou o deferimento da assistência judiciária gratuita (ID 5885307).

Em sua defesa, a Apelada refutou todos os termos da inicial, asseverando a regularidade da contratação, o descabimento da devolução em dobro dos valores descontados e a não configuração dos danos morais (ID 5885694).

Encerrada a instrução da causa, foi proferida a sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência deferida anteriormente, para declarar a inexistência da relação contratual entre as partes, determinando que a Apelada restitua os valores descontados no benefício previdenciário da Apelante, sob a forma simples, bem como pague a indenização por danos morais, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), além dos ônus sucumbenciais (ID 5885713).

Não se conformando, a Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, e (ii) deve ser majorada a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (ID 5885718).

Não há manifestação da Apelada em contraditório recursal.

Pois bem.

Examinando os autos, verifico que a sentença recorrida reconheceu que as cédulas de crédito bancário foram emitidas de forma fraudulenta por colaborador bancário da Apelada, o que não exime a sua responsabilidade.

Por isso, foi determinada a recomposição dos danos sofridos pela Apelante, como decorrência automática da inexistência dos contratos.

A Apelante afirma que os valores descontados do seu benefício previdenciário devem ser restituídos em dobro, e não de forma simples, conforme o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça apreciou a sistemática no julgamento de recursos que traziam divergência entre julgados das Turmas que compõem a Primeira e a Segunda Seções, a respeito da interpretação a ser dada à norma inserta no parágrafo único, do art. 42, do CDC, que prevê a repetição do indébito em dobro pelo fornecedor, salvo quando houver engano justificável (EREsp 1.413.542/RS e EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS).

A Corte Especial adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Não obstante, houve a modulação dos efeitos desse novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizados após a publicação do aresto (
30.03.2021
), visando a garantir a observância do princípio da proteção da confiança dos jurisdicionados e para trazer segurança jurídica aos casos ocorridos sob a égide do entendimento anterior.

Na hipótese dos autos, não se aplica a aludida modulação, porque as cédulas de crédito bancário foram emitidas posteriormente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na data de
12.05.2021
(ID 5885695 e 5885696).

Além disso, não se sustenta a apontada existência de engano justificável decorrente da fraude bancária, diante do conjunto probatório dos autos.

Conquanto não se possa afirmar a má-fé da Apelada, as premissas fáticas adotadas na fundamentação da sentença demonstram que ela não foi levada por engano justificável quando da celebração dos contratos.

As contratações indevidas se deram de forma incauta e descuidada, por meio de correspondente bancário contratado pela Apelada, contrariando a sua conduta a boa-fé objetiva, violando os deveres de lealdade, colaboração, transparência e cooperação.

Logo, deve ser reformada parcialmente a sentença recorrida para autorizar a restituição do indébito em dobro.

Quanto à indenização por dano moral, não merece procedência a insurgência da Apelante para a sua majoração.

Não há dúvidas de que a falha na prestação do serviço causou abalos na esfera pessoal da Apelante, passível de reparação, acarretando situações tormentosas que no estado de espírito e no equilíbrio psicológico da parte lesada.

Não obstante, o Julgador pautou-se em um juízo de equidade, levando em conta as circunstâncias do caso, correspondendo o
quantum
à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as inquietações e os dissabores suportados pela Apelante, as condições sócio-econômicas da ofensora, e considerando que a indenização deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo falar em majoração.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível
, reformando em parte a sentença recorrida, apenas para determinar a repetição do indébito em dobro.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5000396-07.2022.8.08.0038_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)